Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso da ação de indenização que é manejada pela agravante em desfavor do agravado, determinando a expedição de ofício à OAB/DF a fim de que se apure a conduta imputada ao seu patrono - Thomaz Henrique Gomma de Azevedo, OAB/DF n° 18.121 – e se se qualifica como infração disciplinar, porquanto endereçara petitório de conteúdo ordinatório ao exame do juiz plantonista, afetando a atuação do órgão plantonista no exame das questões inseridas em sua competência, aplicando à parte, outrossim, multa por litigância de má-fé, decorrente do fato, correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado atribuído à causa, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual ante os efeitos lesivos que irradia. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator